Tribunal: TJES
Processo: 0003272-61.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003272-61.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO ROZA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E O CLUBE ATLÉTICO DE ITAPEMIRIM. ATO DE RESCISÃO. VALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça: “
O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180101131, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021). Preliminar rejeitada.
2.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes” (RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010).
3.
Hipótese em que

o Termo de Fomento nº 001/2019 firmado entre o Município de Itapemirim e o Clube Atlético Itapemirim foi rescindido por iniciativa do primeiro em razão da “inexistência de previsão de gastos referentes a débitos trabalhistas”.
4.
Ao ser firmado termo de fomento, o recurso dele proveniente tem por finalidade subsidiar as despesas da instituição beneficiada dentro de determinado exercício financeiro, não podendo ser destinado a quitação de dívidas pretéritas.
5.
Assim, sendo as dívidas trabalhistas do clube esportivo com o Autor relativas aos anos de 2016 e 2017, não se encontram abrangidas pelos repasses efetuados em razão do Termo de Fomento nº 001/2019.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003272-61.2019.8.08.0026

APELANTE: CRISTIANO ROZA PEREIRA

APELADOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Cristiano Roza Pereira em desfavor do Município de Itapemirim e do Clube Atlético de Itapemirim, no âmbito da qual requer seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que rescindiu o Termo de Fomento nº 001/2019.

Afirma que é empregado do clube esportivo e ajuizou reclamação trabalhista para o recebimento de seus vencimentos, os quais, até o momento, não foram adimplidos.

Diante disso, nos autos da referida ação trabalhista, foi determinado o bloqueio, junto ao ente público, do valor que seria repassado ao Clube Atlético de Itapemirim, em razão do Termo de Fomento 001/2019.

No entanto, antes de efetivado o bloqueio, o Município informou que o Termo de Fomento havia sido rescindido, uma vez que a quitação de débitos trabalhistas não se encontrava no plano de trabalho.

Alega o Autor, porém, que “
diversamente do alegado pelo Município como motivação ao ato de rescisão – ausência de previsão de débitos trabalhistas – existia tal previsão no plano de trabalho, apresentado no início do processo administrativo 030082/2018, no item 1.4.4.4, constante da cláusula primeira, item 1.1, que compõe o Anexo I do termo de fomento 001/2019
”.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 229/238) o Apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, afirmando que houve julgamento “extra petita”.

Em relação ao mérito, afirma que o ato administrativo que rescindiu o Termo de Fomento nº 001/2019 firmado entre o Município de Itapemirim e o Clube Atlético Itapemirim teria apresentado motivação “
sem correlação com fatos verdadeiros
”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

I –
Da preliminar

Conforme narrado, alega o recorrente que a sentença teria violado o princípio da correlação, na medida em que “
o Magistrado singular apresentou fundamentação diversa da causa de pedir
”.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492)”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180101131, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

No presente caso, da leitura da sentença, denota-se que o julgamento de improcedência do pedido fundamentou-se, primordialmente, no fato de que “
apesar de o plano de trabalho que integra o termo de fomento estabelecer um limite de verba para pagamento de dívidas trabalhistas, estas devem ser relacionadas ao exercício financeiro objeto do convênio, isto é, 2019
”, e não de anos anteriores, como é a hipótese dos autos.

Trata-se de tese de defesa apresentada pelo Município no âmbito da contestação de fls. 188/191, a respeito da qual o Autor teve plena oportunidade de se manifestar, inclusive, através da apresentação de réplica (fls. 214/216), em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos, descabe falar em julgamento “extra petita” no presente caso, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II –
Do mérito do recurso

Em relação ao mérito, alega o recorrente que o ato administrativo que rescindiu o Termo de Fomento nº 001/2019 firmado entre o Município de Itapemirim e o Clube Atlético Itapemirim teria apresentado motivação “
sem correlação com fatos verdadeiros
”.

Isto porque “
se havia previsão no plano de trabalho que compõe o Anexo I do Termo de Fomento nº 001/2019 do próprio ato de convênio, o Município não poderia rescindir o termo de fomento com base neste motivo
”.

Pois bem. Inicialmente, destaco que, conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes”
(RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010).

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0007064-58.2021.8.08.0024, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/05/2023)

Dessa forma, embora o Poder Judiciário não possa se imiscuir no mérito administrativo, permite-se o controle judicial dos atos administrativos segundo a análise de aspectos como motivação, razoabilidade, proporcionalidade e desvio de poder, sempre com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

No presente caso, ao que consta dos autos, o Termo de Fomento nº 001/2019 firmado entre o Município de Itapemirim e o Clube Atlético Itapemirim foi rescindido por iniciativa do primeiro, dentre outros motivos (não impugnados pelo Autor), em razão da “
inexistência de previsão de gastos referentes a débitos trabalhistas
” (fl. 157).

O Apelante alega que, de acordo com o Plano de Trabalho, Anexo I, item 1.4.4.4 do referido Termo, há expressa previsão para pagamento de dívidas trabalhistas até o valor total de R$ 501.700,00 (quinhentos e um mil e setecentos reais), razão pela qual a motivação do ato seria inidônea.

Ocorre que, como bem alegou o Município Apelado e fundamentou o MM Juiz sentenciante, a quitação de dívidas pretéritas com recursos inerentes ao Termo de Fomento contemporâneo é ilegal.

Neste sentido é o que dispõe a Lei nº 13.019 de 31/07/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação:

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil,
durante a vigência da parceria
, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

Desta forma, como bem consignou o MM Juiz de piso, “
Conclui-se que, ao ser firmado termo de fomento, o recurso dele proveniente tem por finalidade subsidiar as despesas da instituição beneficiada dentro de determinado exercício financeiro, não podendo ser destinado a quitação de dívidas pretéritas
”.

Na presente hipótese, as dívidas trabalhistas do clube esportivo com o Autor são relativas aos anos de 2016 e 2017, de sorte que não se encontram abrangidas pelos repasses efetuados em razão do Termo de Fomento nº 001/2019.

Desta forma, não obstante o esforço argumentativo do Apelante, descabe falar em motivação inidônea do ato administrativo no presente caso, porquanto o mesmo encontra-se devidamente fundamentado, inclusive pela Teoria dos Fundamentos Determinantes.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.